Tribunal: TJMT
Processo: 0002996-21.2018.8.11.0078
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002996-21.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENEDINA RODRIGUES DE MORAES GIANINI - CPF: 830.571.701-10 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ENEDINA RODRIGUES DE MORAES GIANINI - CPF: 830.571.701-10 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE ENEDINA RODRIGUES DE MORAES GIANINI; DESPROVEU DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E RETIFICOU O ATO SENTENCIAL.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho, ou para sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59, da Lei n. 8.213/1991.

O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário (auxílio-doença) deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Enedina Rodrigues de Moraes Gianini e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, com Reexame Necessário, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0002996-21.2018.8.11.0078, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o INSS na implantação do auxílio-acidente, em benefício da parte Autora.

A parte Autora, Enedina Rodrigues de Morais, sustentou que a sentença merece reforma, já que o pedido formulado na petição inicial buscou a concessão do auxílio-doença, previsto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991, e não o auxílio-acidente, com previsão no artigo 86, do mesmo diploma legal.

Afirmou que foi demonstrada, nos autos, a sua incapacidade total e temporária, para o exercício da atividade que, habitualmente, exercia, qual seja atendente comercial dos Correios, de sorte que foram preenchidos os requisitos legais para o deferimento do benefício pretendido (auxílio-doença).

Requereu o provimento do seu Recurso, para o fim de condenar o INSS a restabelecer seu auxílio-doença acidentário e a pagar-lhe as parcelas vencidas, desde a data em que foi sustado seu benefício.

A Apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Autarquia Previdenciária, por sua vez, também recorreu da sentença e alegou, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, pois, segundo o laudo pericial, a doença da segurada não decorreu de acidente de trabalho.

Quanto ao mérito, disse que não foram atendidos os requisitos legais para o deferimento do auxílio-acidente, na medida que o laudo pericial atestou que não há incapacidade laboral da parte Autora.

Requereu, com esses fundamentos, o provimento do Apelo, para seja afastada a condenação da Autarquia na implantação do auxílio-acidente.

A Apelada, nas suas razões, pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Enedina Rodrigues de Moraes Gianini e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – insurgem-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0002996-21.2018.8.11.0078, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o INSS na implantação do auxílio-acidente, em benefício da parte Autora.

Os autos demonstram que a
Autora, nos anos de 2012 e 2016, presenciou dois assaltos em seu local de trabalho, cujos acontecimentos desencadearam um quadro clínico de trauma e instabilidade psicológica, tendo sido diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático.

Noticiou que, diante desta enfermidade, a ela foi deferido, administrativamente, o benefício previdenciário de auxílio-doença, no entanto, na data de 03 de outubro de 2017, esse foi sustado.

Entrementes, afirmou que a sua incapacidade persiste e impossibilita-a de exercer o seu labor (atendente comercial), motivo pelo qual manejou a sobredita ação e requereu o restabelecimento do auxílio-doença.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos,
para determinar ao INSS, no entanto, que implante o auxílio-acidente, em benefício da Autora
.

Contra essa decisão, erguem-se, agora, as partes, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Da Preliminar de Incompetência do Juízo
.

Entendo que a mencionada preliminar, suscitada pelo INSS, encontra-se prejudicada, já que os Recursos foram, primeiramente, encaminhados ao Tribunal Regional Federal da 1
a
Região, cujo órgão jurisdicional entendeu que a doença da segurada teve sua origem em evento ocorrido no seu local de trabalho, logo, equipara-se a acidente do trabalho (id. 111476471).

Assim, não há que se falar na incompetência da Justiça Estadual.

Do Mérito.

A questão de fundo resume-se em saber, então, se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença, ou do auxílio-acidente.

Para a concessão, ou restabelecimento, do benefício do
auxílio-doença
, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, a carência (quando for o caso) e a incapacidade parcial, ou total, e temporária para o seu trabalho, ou para sua atividade habitual, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de
aposentadoria
, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91, que esta será concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Por sua vez, para a concessão do benefício do
auxílio-acidente
, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
– lesão consolidada em decorrência do acidente e; 3
o
– que essas lesões impliquem a redução permanente da capacidade para o trabalho que, habitualmente, exercia.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a
aposentadoria por invalidez
exigir ser o segurado insuscetível de reabilitação, para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser a incapacidade
total
e
permanente
para o trabalho, enquanto para o
auxílio-doença
a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e
temporária
, para o trabalho, ou atividade habitual, que vinha desempenhando o segurado, e para o
auxílio-acidente
a incapacidade deve ser
parcial
e
permanente
, além de as lesões, consolidadas, implicarem a redução da capacidade para o trabalho que, habitualmente, exercia.

Na espécie, não há dúvidas de que a Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão da sua enfermidade, logo, ela detém a qualidade de segurada (id. 111924457, págs. 62/68).

De outro giro, em caso de doença decorrente de evento equiparado a acidente de trabalho, como é o caso, para a obtenção do benefício previdenciário, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991.

O Laudo Pericial, por sua vez, apresentado em juízo, embora ateste que não há incapacidade da parte Autora, fez constar
que “a autora apresentava exacerbação do quadro de estresse pós-traumático quando tentava retornar ao seu antigo trabalho” (id. 111476461, pág. 173, e id. 111375485).

Veja-se que, o artigo 59,
da Lei n. 8.213/1991, é específico ao estabelecer que

o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para
o seu
trabalho, ou para
sua atividade habitual
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
(Destaquei).

Assim, embora o laudo pericial tenha afirmado que a Autora está apta para o exercício de outras atividades, pode-se extrair que, para a atividade habitual que desempenhava (atendente comercial dos Correios), há a incapacidade, já que, ao tentar retornar ao seu trabalho, “apresentava uma exacerbação do quadro de estresse pós-traumático”.

Diante desse cenário, entendo que a parte Autora, faz jus, portanto, à percepção do benefício do
auxílio-doença
, nos termos do artigo
59, da Lei n. 8.213/1991,
e não ao auxílio-acidente, como decidido pela instância de piso.

Termo inicial do pagamento do benefício.

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário, entendo que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

O STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido, anteriormente, e, posteriormente, cessado.

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios
.

No que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se
o entendimento do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, entendo que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TRABALHADOR RURAL (ATIVIDADES BRAÇAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, § 4o, DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS
–
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
–
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 -

Não deve ser conhecida a Remessa Necessária, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC. 2 - O artigo 85, §4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Nos termos da Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas. 3 – O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. 4 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 5 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. (N.U 0001496-42.2009.8.11.0010, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 26/06/2020).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Enedina Rodrigues de Moraes Gianini,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo INSS, e
RETIFICO
o ato sentencial, sob o crivo do Reexame,
para
condenar
o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –

na implantação do benefício previdenciário do
auxílio-doença
, em favor da parte Autora,
nos termos do artigo 59, da Lei n. 8.213/1991, e reconhecer
que o termo inicial do benefício deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Outrossim,
determino
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais, bem assim que os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022